Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-13.2022.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001091-13.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), MARINA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 142.745.581-34 (IMPETRANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), JOSE AFONSO BOTURA PORTOCARRERO - CPF: 657.050.338-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (IMPETRANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. COMPOSIÇÃO: DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2º VOGAL)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -
PENHORA DE VERBA ALIMENTAR
NO IMPORTE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO -
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-
SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, em se tratando de situações excepcionais,
“admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017)”.

2.

Segurança denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023